Tribunal: TJDFT
Processo: 0736836-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736836-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: L. C. Z. REPRESENTANTE LEGAL: ANDERSON PASSOS ZICA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI, ora requerida/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da ação de conhecimento n° 0707757-53.2024.8.07.0014, ajuizada em seu desfavor por L. C. Z., ora autora/agravada, devidamente representada por ANDERSON PASSOS ZICA, nos seguintes termos (ID n° 208576728): “L. C. Z., neste ato representada por seu pai ANDERSON PASSOS ZICA, exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter obrigação de fazer e compensação por danos materiais, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência "para a Requerida fornecer o tratamento com a medicação Triptorrelina 22,5 mg, sempre que o tratamento for prescrito por médico competente, sob pena de imposição de multa diária a ser estabelecido por esse Tribunal" (ID: 206777162, item "VIII", subitem "b", p. 10). Em síntese, na causa de pedir a parte autora afirma que é beneficiária de plano de saúde operado pela parte ré e, em função de moléstia que a acomete ("Síndrome de Williams-Beuren"), foi-lhe prescrito medicação por especialista, com recusa de cobertura pela pela ré, sob a justificativa de ausência no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) por se tratar de medicação de uso ambulatorial, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos do ID: 206777164 a ID: 206779847. Após intimação do Juízo (ID: 206850518; ID: 207370624), a autora apresentou emendas, incluindo guia adimplida das custas de ingresso (ID: 206904343; ID: 208038151 a ID: 208038159). É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido a seguir. De partida, ante o recolhimento das custas processuais, reputo prejudicado o exame do pleito gracioso, motivo por que indefiro a gratuidade de justiça, face à preclusão lógica; comunique-se o Gabinete da Exma Des. Ana Maria Ferreira, referente ao AGI n. 0733857-87.2024.8.07.0000, para ciência do ato praticado. Adiante, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrou (i) o vínculo com a operadora ré (ID: 206777177), (ii) o relatório por especialista médico contendo a prescrição do medicamento (ID: 206777180), e (iii) a prova da negativa da ré (ID: 206777181). O perigo de dano está expresso no relatório médico, dada o quadro clínico suportado pela autora, com risco de dano irreparável. Ressalto, ainda, em análise superficial, o assente entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de constituir prática abusiva do plano de saúde estabelecer o tipo de procedimento, tratamento e medicamento prescrito ao paciente. A propósito, “está consolidado nesta Corte o entendimento segundo o qual é abusiva a cláusula contratual que exclua da cobertura do plano de saúde algum tipo de procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano. Precedentes. (...)" (AgRg no AREsp 190.576/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 12/03/2013) Confira-se, ainda, a posição adotada pelo eg. TJDFT em caso parelho: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PELO SUS. SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO ESTADO. RECURSO PROVIDO. 1) É dever do Estado garantir a promoção e proteção à saúde, direito erigido na Constituição e Lei Orgânica do Distrito Federal como direito fundamental. 2) Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde (art. 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal). 3) Demonstrados, mediante minucioso relatório médico, a necessidade de medicamento padronizado pelo SUS e os riscos caso o tratamento não seja imediatamente iniciado, além de comprovada a incapacidade financeira de a parte arcar com os custos do referido fármaco, o deferimento do pedido de tutela de urgência é medida que se impõe. 4) Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1309510, 07450313520208070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020.) Por todos esses fundamentos, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300, cabeça, do CPC, bem como defiro a tutela provisória de urgência para cominar à ré CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL obrigação de fazer consistente em restabelecer o fornecimento da medicação prescrita em relatório médico, em estrita observância aos termos, dosagens e ciclos elencados pelo especialista, dentro do prazo de dez dias corridos, a contar da data da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada temporariamente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Ante as circunstâncias do caso concreto, atribuo força de mandado à presente decisão, para cumprimento em caráter urgente e em regime de plantão. (...)”. Em suas razões, a requerida/agravante defende, em síntese, que no presente caso não se evidenciam os requisitos para concessão da tutela de urgência pretendida pela autora/agravada, eis que não demonstrada a probabilidade do direito arguido. Sustenta que em face de sua natureza jurídica (plano de saúde administrado por entidade de autogestão), o Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso em análise. Argui que os documentos apresentados pela parte autora/agravada não demonstram a imprescindibilidade do uso do medicamento que compõe o objeto do feito de origem, tratando-se tão somente de fármaco com “(...) indicação para o caso clínico (...)”. Por fim, aduz que o c. Superior Tribunal de Justiça “(...) possui forte jurisprudência quanto à ausência de obrigatoriedade das operadoras em fornecer medicamentos de uso domiciliar que não seja para o tratamento de câncer (...)”. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo a fim de que seja obstada a produção de efeitos pela r. Decisão agravada até o julgamento final do agravo de instrumento em análise. Comprovante do recolhimento do preparo não juntado aos autos. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, de acordo com o art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. No caso, a parte interpôs recurso de agravo de instrumento, não comprovando o recolhimento do respectivo preparo. Portanto, fica a parte recorrente intimada a comprovar o recolhimento no ato de interposição do recurso ou, não o tendo feito, efetuar o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Superada a respectiva questão, passo à análise do pleito liminar. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. É a hipótese dos autos. No caso, em que pese ter sido deferida a tutela de urgência no feito de origem, não se verifica a probabilidade do direito da autora/agravada no que remete ao dever de a parte requerida/agravante arcar com o custeio do medicamento pleiteado. Nesse sentido, da análise dos autos, afere-se que a parte requerida/agravante tem natureza jurídica de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, de forma que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida entre as partes. Ademais, embora a jurisprudência tenha, por anos, considerado o rol de procedimentos e eventos em saúde estabelecido por resolução normativa pela ANS meramente exemplificativo, o STJ mudou seu entendimento (Overruling) e concluiu que o rol é taxativo: REsp 1733013/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020. Com a edição da Lei no 14.454/2022, os planos e seguros de saúde foram novamente obrigados a cobrir tratamentos que não estejam no rol de procedimento e eventos em saúde da ANS, retomando o seu caráter exemplificativo, porém condicionado, pois exige o preenchimento dos parâmetros estabelecidos. De fato não é possível considerá-lo de forma absoluta, de modo a preservar apenas a autonomia das administradoras dos planos e seguros em detrimento da saúde do paciente, talvez da própria vida, pois seria uma subversão lógica do contrato, com violação da sua função social, negando ao contratante o que foi objeto nuclear do ajuste. A legislação e a ANS permitem o fornecimento de medicamentos durante as internações hospitalares e, quando de uso domiciliar, os medicamentos para tratamento de câncer. Contudo, essas hipóteses não se amoldam ao caso dos autos, pois o relatório médico apresentado pela agravante indica CID E 34.3 e E 22.8 (Síndrome de Williams-Beuren). Ademais, a parte autora, ora agravada, apresentou documentos médicos que indicam apenas que “(...) não há contraindicações sobre a solicitação da mãe (...)” no que remete à utilização do medicamento almejado no feito de origem (ID n° 206777179) e que o respectivo fármaco fora devidamente prescrito à autora/agravada. Não há, portanto, relatórios médicos claros e objetivos sobre a escolha terapêutica para justificar a excepcionalidade do custeio do tratamento, a exemplo de outras terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor (EREsp no 1886929 / SP e EREsp no 1889704 / SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão). Assim, apesar da seriedade da doença enfrentada pela agravada, no atual estágio do processo não há elementos probatórios suficientes para demonstrar que o plano de saúde é contratualmente ou legalmente obrigado a fornecer o fármaco pleiteado. Nesse sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USTEQUINUMABE/STELARA. DOENÇA DE CROHN. ROL EXEMPLIFICATIVO. LEI No 14.454/2022. AUSÊNCIA DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 2. O rol e os anexos da ANS, elaborados no exercício da competência legal da autarquia especial (Lei no 9.961/2000, art. 4o, II), devem ser utilizados como parâmetro para oferecimento de serviços/tratamentos pela operadora/seguradora. 3. Embora a jurisprudência tenha, por anos, considerado o rol de procedimentos e eventos em saúde estabelecido por resolução normativa pela ANS meramente exemplificativo, o STJ mudou seu entendimento (Overruling) e concluiu que o rol é taxativo. 4. Com a edição da Lei no 14.454/2022, os planos e seguros de saúde foram novamente obrigados a cobrir tratamentos que não estejam no rol de procedimento e eventos em saúde da ANS, retomando o seu caráter exemplificativo, porém condicionado, pois se exige o preenchimento dos parâmetros estabelecidos. 5. Não havendo demonstração, em sede de cognição sumária, de que o plano de saúde é contratualmente ou legalmente obrigado a fornecer o fármaco solicitado, não há obrigatoriedade de fornecimento da medicação prescrita. As provas necessárias à concessão do pedido da autora poderão ser produzidas no transcorrer do processo, mediante o exercício do contraditório e da ampla defesa. 6.Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1875967, 07084671820248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/6/2024, publicado no DJE: 20/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. FINALIDADE LUCRATIVA. CONCORRÊNCIA NO MERCADO. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INOCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. NEGATIVA DE COBERTURA. SEGURADA ACOMETIDA DE ASMA GRAVE ALÉRGICA. TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. MEDICAMENTO TEZPIRE (TEZEPELUMAB). PLANO. COBERTURA LIMITADA. EXCLUSÃO. FÁRMACO NÃO COMPREENDIDO NAQUELES DE FORNECIMENTO OBRIGATÓRIO. EXCLUSÃO DA COBERTURA. NECESSIDADE DE ATENTAR-SE AO OBJETO CONTRATADO. COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA. ROL ESTABELECIDO PELO ÓRGÃO SETORIAL (RESOLUÇÃO NORMATIVA 465/ANS/2021). INTERVENÇÃO. COBERTURA. NEGAÇÃO PELA OPERADORA. LEGALIDADE. PLANO DE SAÚDE. PREVISÃO CONTRATUAL. NEGÓCIO JURÍDICO. COMUTATIVIDADE. BILATERALIDADE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. PRESERVAÇÃO. TAXATIVIDADE DO ROL DE COBERTURAS OBRIGATÓRIAS EDITADO PELA ANS (REsp 1.733.013/PR; EREsp 1.886.929 e 1.889.704). EXCEÇÕES AUSENTES. RECUSA LEGÍTIMA. FORNECIMENTO. CUSTEIO. IMPOSIÇÃO À OPERADORA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO. PROBABILIDADE. AUSÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO. PEÇA RECURSAL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ARGUIÇÃO REJEITADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...) 3. A entidade que opera plano de saúde sob a forma de autogestão, contando com o custeio ou participação da empregadora dos beneficiários, não atuando no mercado de consumo, não disputando clientela, que é casuisticamente delimitada, nem fomentando coberturas com intuito lucrativo, não é passível de ser qualificada como fornecedora de serviços na conceituação contemplada pelo legislador de consumo, tornando inviável que o vínculo que mantém com os beneficiários das coberturas que fomenta seja qualificado como relação de consumo (CDC, arts. 2o e 3o). 4. Estando o tratamento medicamentoso adstrito à utilização de fármaco a ser ministrado em ambiente domiciliar, sua cobertura não é de natureza obrigatória, ainda que o plano alcance cobertura de atendimento ambulatorial, consoante expressamente ressalva o legislador especial (Lei no 9.656/94, art. 12, I), sendo a ressalva coadjuvada pela regulação editada pelo órgão setorial, e, seguindo nessa mesma linha o contrato celebrado, não subsiste lastro material apto a legitimar a cominação da operadora de custear o tratamento prescrito, conquanto preceituado pelo médico assistente como mais indicado à participante do plano de saúde, em não havendo previsão de cobertura contratual nem imposição normativa. 5. Conquanto qualifique-se como contrato de adesão, o contrato de plano de saúde pode compreender coberturas estratificadas e alcançar exceções às coberturas oferecidas, além de não estar a operadora do plano de saúde obrigada a custear ou reembolsar o tratamento de todas as doenças, eventos de saúde ou medicamentos prescritos pelo médico assistente, devendo, lado outro, guardar conformidade com o enquadramento legal que é conferido aos planos de saúde, notadamente com o regramento que estabelece o rol de coberturas mínimas obrigatórias (Resoluções Normativas 338/ANS/2013, 428/ANS/2017 e 465/ANS/2021), sem que disso resulte a constatação de que a limitação praticada resulte em abusividade, iniquidade ou ineficácia, devendo-lhes ser reconhecida eficácia como forma de ser resguardada a comutatividade do ajustado. 6. A exata exegese da regulação que é conferida ao contrato de plano de saúde deve ser modulada em ponderação com a destinação do contrato e com as coberturas oferecidas e almejadas pelo contratante, mormente a modalidade contratual ao qual aderira, que, por sua vez, fomenta cobertura na razão própria da contraprestação entregue pelo contratante, razão pela qual, havendo previsão de requisitos a serem preenchidos nos termos da regulação editada pelo órgão setorial (Resolução Normativa 465/2021 - ANS) e pelo contratado, a negativa advinda da operadora quanto à cobertura de procedimento fora dos enquadramentos normativos e contratuais transubstancia-se em exercício regular dum direito legítimo, deixando carente de lastro pretensão destinada a compeli-la ao fomento do serviço não acobertado (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO). 7. À Agência Nacional de Saúde - ANS, órgão regulador do setor, é franqueado legalmente poder normativo para complementar as disposições originárias da Lei dos Planos de Saúde, notadamente no que se refere às coberturas a serem fomentadas pelos planos de saúde privados segundo cada segmentação de contrato, daí porque os atos regulamentares que edita se revestem de caráter vinculante até mesmo para o Poder Judiciário se não conflitam com o legalmente positivado, não podendo a normatização proveniente do órgão ser ignorada e o rol de coberturas obrigatório que estabelece ser tratado como meramente exemplificativo, delegando-se à apreciação subjetiva de cada operador do direito poder para dizer o que estaria ou não acobertado sem ponderação do contratado e do editado pelo órgão, tudo como forma de assegurar o funcionamento do sistema privado de planos de saúde (Lei no 9.656/98, arts. 1o, §o, 8o, 9o, 10, §§1o e 4o, etc). 8. Não se afigura consoante o sistema que as regras editadas pelo órgão setorial - ANS - por franquia legal sejam reputadas cogentes quando dizem respeito a estabelecer as coberturas mínimas de acordo com a segmentação de cada plano de saúde e em consideração das exceções autorizadas pelo próprio legislador, e sejam reputadas exemplificativas quando dizem respeito ao detalhamento das exceções autorizadas, e não criadas via de atos infralegais, implicando em mitigação do poder normativo que lhe fora assegurado de justamente assegurar o funcionamento do setor. 9. A Corte Superior de Justiça, em sede de julgamentos paradigmáticos, fixara que o rol de coberturas mínimas editado pela Agência Nacional de Saúde - ANS é, em regra, taxativo, contemplando exceções que, casuisticamente, podem levar à desconsideração da taxatividade e da ausência de previsão contratual para cobertura do tratamento demandado, e, assim, não se enquadrando a situação concreta nas exceções, pois não evidenciado que o tratamento prescrito é o único apropriado e eficaz para cura da enfermidade que aflige o beneficiário do plano de saúde nem que os demais oferecidos ordinariamente e cobertos são ineficazes, inviável que sejam desconsideradas a taxatividade das coberturas pontuadas pelo órgão setorial e as coberturas contratadas (STJ, EREsp 1.886.929 e 1.889.704). 10. A Lei dos Planos de Saúde - Lei no 9.656/98 -, com a nova redação conferida pela Lei no 14.454/2022 aos §§ 12 e 13 do art. 10 do diploma legal, explicitara que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar atualizado pela ANS constitui referência básica para os planos privados de assistência à saúde, estabelecendo que, em caso de tratamento não previsto no referido rol, a cobertura deverá ser autorizada sob uma das seguintes condições: (i) existência de comprovação científica de sua eficácia; (ii) ou existência de recomendações da Conitec; (iii) ou existência de recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. 11. A inovação inserida na Lei dos Planos de Saúde corrobora a taxatividade do rol de coberturas obrigatórias editado pela ANS, estabelecendo a viabilidade de ser assegurada cobertura fora do regulado, como exceção é regra geral, segundo a realização duma das condições pontuadas, as quais não são cumulativas, devendo a exegese dessa preceituação ser ponderada e apreendida segundo a premissa de que o tratamento demandado esteja inserido nas coberturas e que não exista terapêutica farmacológica disponível entre os fármacos dispensados obrigatoriamente, tornando inviável que, defronte exclusão de cobertura autorizada pelo legislador e contratualmente ajustada - cobertura farmacológica em ambiente domiciliar de enfermidade não neoplásica -, seja assegurada em desconformidade com o contrato e com a própria lei de regência (Lei no 9.656/98, arts. 10 e 12, I, "c", e II, "g"). 12. Ausente a plausibilidade do direito invocado pela consumidora, pois não demonstrada a ausência da negativa de custeio de tratamento em conformidade com as coberturas convencionadas ou de cobertura obrigatória, não se divisam os pressupostos necessários para que à fornecedora de serviços seja cominada obrigação de custear o tratamento postulado pela beneficiária do plano de saúde em ambiente provisório. 13. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1910259, 07219086620248070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2024, publicado no PJe: 2/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, afastada a probabilidade do direito da parte autora/agravada, afere-se – por consequência lógica – a probabilidade de direito da ora agravante. O risco de dano, por sua vez, é constado a partir da premissa de que, não sendo deferida a liminar ora pleiteada, a parte agravante pode sofrer a aplicação de multa de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Portanto, presentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 4 de setembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora